Tribunal: STF
Processo: ARE 1252422
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Distrital 300/2000), bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    3. A controvérsia referente à ausência de modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo TJDFT, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.